Tribunal: TRF3
Processo: 0008620-20.2016.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
180/236)

0008620-20.2016.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 07/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL OTAVIO PEIXOTO JUNIOR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0008620-20.2016.4.03.0000

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

AGRAVANTE: PAFIR AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA

INTERESSADO: ARISTIDES PAVAN

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO DALLA PRIA - SP158735-A

Advogado do(a) INTERESSADO: RODRIGO DALLA PRIA - SP158735-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. NÃO COMPROVAÇÃO.

I - Hipótese dos autos em que não restou comprovada participação da agravante em eventual grupo econômico.

II - Relação de parentesco entre os sócios ou a venda a filho de um dos sócios de bens imóveis anteriormente pertencentes às executadas e adjudicados em ação judicial que, por si sós, não se mostram suficientes para configurar a participação em grupo econômico.

III - Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0008620-20.2016.4.03.0000

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

AGRAVANT

Inteiro teor:
180/236)

0008620-20.2016.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 07/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL OTAVIO PEIXOTO JUNIOR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0008620-20.2016.4.03.0000

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

AGRAVANTE: PAFIR AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA

INTERESSADO: ARISTIDES PAVAN

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO DALLA PRIA - SP158735-A

Advogado do(a) INTERESSADO: RODRIGO DALLA PRIA - SP158735-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. NÃO COMPROVAÇÃO.

I - Hipótese dos autos em que não restou comprovada participação da agravante em eventual grupo econômico.

II - Relação de parentesco entre os sócios ou a venda a filho de um dos sócios de bens imóveis anteriormente pertencentes às executadas e adjudicados em ação judicial que, por si sós, não se mostram suficientes para configurar a participação em grupo econômico.

III - Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0008620-20.2016.4.03.0000

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

AGRAVANTE: PAFIR AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA

INTERESSADO: ARISTIDES PAVAN

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO DALLA PRIA - SP158735-A

Advogado do(a) INTERESSADO: RODRIGO DALLA PRIA - SP158735-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

INTERESSADO: ARISTIDES PAVAN, WLAMA AGRO-INDUSTRIAL LTDA, ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: LIDIA TOMAZELA

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: NOEDY DE CASTRO MELLO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0008620-20.2016.4.03.0000

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

AGRAVANTE: PAFIR AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA

INTERESSADO: ARISTIDES PAVAN

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO DALLA PRIA - SP158735-A

Advogado do(a) INTERESSADO: RODRIGO DALLA PRIA - SP158735-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

INTERESSADO: ARISTIDES PAVAN, WLAMA AGRO-INDUSTRIAL LTDA, ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: LIDIA TOMAZELA

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: NOEDY DE CASTRO MELLO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAFIR AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA e ARISTIDES PAVAN contra r. decisão (Id. 102631607, Pág. 96/100 ) do MM. Juiz de Direito do Setor de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Ferreira/SP pela qual, em ação de execução fiscal, foi determinado o arresto de bens e o bloqueio judicial de ativos financeiros dos Agravantes, ao fundamento de serem integrantes do mesmo grupo econômico da executada, WLAMA AGRO INDUSTRIAL.

Sustentam os recorrentes, em síntese, a não participação em grupo econômico de fato, aduzindo inexistir administração conjunta ou interesse comum. Alegam, ainda, a impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica por não se verificar na hipótese abuso da personalidade jurídica (desvio de finalidade ou confusão patrimonial).

Em juízo sumário de cognição (Id. 102627026, Pág. 43) foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso.

O recurso foi respondido.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0008620-20.2016.4.03.0000

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

AGRAVANTE: PAFIR AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA

INTERESSADO: ARISTIDES PAVAN

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO DALLA PRIA - SP158735-A

Advogado do(a) INTERESSADO: RODRIGO DALLA PRIA - SP158735-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

INTERESSADO: ARISTIDES PAVAN, WLAMA AGRO-INDUSTRIAL LTDA, ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: LIDIA TOMAZELA

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: NOEDY DE CASTRO MELLO

V O T O

Versa o recurso interposto matéria de responsabilização de empresa e sócio para figurarem no polo passivo da demanda por motivo de existência de grupo econômico.

O juiz de primeiro grau decidiu a questão sob os seguintes fundamentos:

“Vistos.

Trata-se de pedido de reconhecimento de Grupo Econômico e de ARRESTO dos ativos financeiros.

Alega a FAZENDA NACIONAL que a executava WLAMA AGROINDUSTRIAL LTDA. é devedora da quantia atualizada de R$ 3.026.866,99; mantém sua sede na Rodovia Marechal Rondon, km 175, mas não foram localizados quais bens.

A família Bataglini e parentes próximos criaram mais de 60 CNPJs, cada qual fazendo parte de sociedades interligadas, conforme organogramas elaborados pela FAZENDA NACIONAL.

Há coincidência de composição societária da empresa WLAMA e sua sucessora PORTOAVES com outras empresas do Grupo Econômico.

A WLAMA foi fundada por CIDENEI, JOSÉ EDUARDO BATAGLINI e MARCOS ALMIR BATAGLINI, sendo os dois primeiros admitidos em 2007 na empresa Chesteron Trade S/A que, junto a Aires da Silveira Porto, fazem parte, por sua vez, da composição acionária da Rio Verde Prestadora de Serviços Ltda.

A Chesteron Trade S/A possui sede no Uruguai e seu representante legal é Caio Bataglini, filho de Wlademir Bataglini. Na época da constituição da empresa, Caio tinha apenas 19 anos.

A empresa Alagoana Agroindustrial e Comercial Ltda. Foi constituída pelos sócios Gilberto Carlos Vieira Chaves e Rio Verde Prestadora de Serviços Ltda. Em2009, houve substituição dos sócios fundadores para admitir Portoaves Alimentos Ltda. e Márcia Luciana Pereira Tomazela.

Aponta a Fazenda Nacional que, na altura do Km 180 da Rodovia Marechal Rondon encontram-se diversas empresa: Maristela (Km 178,250), Rondon e Posto Céu Azul (Km 178,500), Marisondas (KM 178,950), Alagoana (KM 183,5) e Céu Azul (Km 186,5).

Rondon Agro-Pastoril Ltda. foi constituída em 2006 e, após a falência da Maristela, alterou seu objeto social para criação de frangos, tendo em seu quadro societário Sâmara e Leandro Marcos (cunhados de CIDENEI BATGLINI). Possui filial em Porto Ferreira em endereço coincidência com a empresa COMÉRCIO DE AVES SANSÃO LTDA., criada por Ana Maria Mantovani (sócia da Maristela Alimentos) e Taísa Aparecida Bosso (ex-empregada da Frango do Porto Ltda.).

Destaca a FAZENDA NACIONAL que a empresa Rondon Agropastoril, apresenta movimentação financeira significativa, mas seu sócio administrador auferiu apenas R$ 8.642,00 e mantém vínculo trabalhista na empresa Mineradora Curumim Ltda. EPP, pertencente a seu pai. Samara, irmã e sócia majoritária, não aufere qualquer rendimento da empresa Rondon e mantém vínculo no Supermercado Marcon Ltda., também administrado por seu pai.

A empresa RONDON possui apenas 17 empregados e movimentou R$ 4 milhões no ano. A PORTOAVES possui 200 empregados e sem movimentação financeira, havendo manobras para manter os débitos nessa empresa.

Consta ainda que a AVEMAIS Comércio de Alimentos mudou seu objeto para abate de aves em 2013, depois de um conluio identificado pela. Justiça Trabalhista. Essa empresa movimentou R$ 14 milhões em 2013 e R$ 40 milhões em 2014 e seus sócios são empregados em empresas situadas em Minas Gerais, recebendo um salário mínimo.

Assim há demonstração de que se utilizam de "laranjas" na composição da empresa, permitindo que os recursos permaneçam nessa empresa, enquanto as que realizam as atividades fiquem com os débitos.

Discorre sobre fraudes trabalhistas, nas quais imóveis. Foram arrematados pela empresa PAFIR Agropecuária e Participações, posteriormente alienados por preço vil a José Eduardo Bataglini Júnior. Diante desse quadro, pede a FAZENDA NACIONAL o reconhecimento do abuso da personalidade jurídica e da fraude fiscal para que, demonstrada a confusão, patrimonial, seja desconsiderada a personalidade jurídica da sociedade devedora e determinado o ARRESTO dos ativos financeiros por BACENJUD, RENAJUD, ARISP e expedição de ofícios para instituições financeiras, limitada ao valor de R$ 3.026.866,99 de:

PAFIR Agropecuária e Participações; CNPJ: 04.207.267/0001 -05;

Rondon Agro -Pastoril Ltda., CNPJ: 0.216.2OO/0O01-98;

Avemais Comércio de Alimentos Ltda.; CNPJ: 08.825. 175/0OO1-4O;

Cidenei Bataglini; CPF: 037.481.268-32;

Marcos Almir Bataglini; CPF: 040.342.148-99;

José Eduardo Bataglini; CPF: 125.204.078-40;

Wladimir lzaias Bataglini; CPF: 985.301.868-34;

Caio Bataglini; CPF: 322.043.318-99;

José Eduardo Bataglini Júnior; CPF: 432.270.398-42 e,

Aristide Pavan; CPF: 146.412.168-00.

É o relatório.

Fundamento e decido.

DEFIRO o pedido.

As provas juntadas pela FAZENDA NACIONAL demonstram que há o abuso da personalidade jurídica da empresa WLAMA AGRO INDUSTRIAL LTDA, cuja sucessora é a empresa PORTOAVES, para se furtar ao pagamento do crédito tributário devido. Utilizam-se seus sócios de um complexo Grupo Familiar-Empresarial, na qual pessoas da família fazem parte de diversas empresas, ora separadamente, ora conjuntamente, mas sempre com relações negociais interligadas e com o objetivo de que bens e créditos permaneçam em empresas que não possuem empregados e obrigações, deixando os débitos, empregados e a atividade fabril em outras sem recursos.

Evidencia-se a formação de uma rede, na qual pessoas e empresas compõem conjunta ou separadamente outras empresas, possibilitando a transferência de valores entre elas.

Identificou a Fazenda Nacional que, constituídas em endereços próximos, localizados à margem da Rodovia Marechal Rondon, encontram-se parte dessas empresas, que compõem um único complexo industrial.

Demonstrou o esvaziamento patrimonial da WLAMA e, por outro lado, a empresa RONDON, com apenas 17 empregados, movimentou R$ 45 milhões em 2014, possuindo como sócios Samara Marcon e Leandro Marcon, cunhados de CIDENEI e irmãos da esposa deste.

Já a AVEMAIS, além de mudar seu objeto social de empresa de turismo para abate de aves em 2013, possui sede em Guarulhos, mas todos os seus empregados residem em Porto Ferreira, local em que a WLAMA realiza suas atividades.

Por fim, em relação à PAFIR, além de ser constituída por Aristides e Neide Pavan, tios de CIDENEI, ela foi responsável pela aquisição de bens dos executados levados a hasta pública e posterior alienação aos irmãos Bataglini, o que é suficiente a comprovar o ajuste de vontades e a confusão patrimonial.

A desconsideração da personalidade jurídica não tem por objetivo mitigar a discricionariedade dos administradores no tocante à aplicação dos recursos das empresas, todavia, não se pode permitir que o exercício da administração, bem como a personalidade jurídica das sociedades, sirvam de empecilho para a satisfação do direito de credores, mesmo que este não seja o real escopo de seus dirigentes.

Necessária a descaracterização da personalidade jurídica da executada WLAMA, estendo os efeitos da execução aos seus sócios e àqueles que fazem parte do mesmo Grupo Econômico, pois sua estrutura é meramente formal e destinada a frustrar a satisfação do direito.

Nesse sentido:

(...).

Ante o exposto, DEFIRO o arresto de bens dos bens pelos sistemas BACENJUD RENAJUD, ARISP e a expedição de ofícios às instituições financeiras BANCO BRADESCO S/A, SOCOPA Sociedade Corretora Paulista S/A e

BB Gestão de Recursos.

Realizado o arresto, intimem-se as pessoas indicadas.

Por fim, considerando o caráter sigiloso dos documentos, DECRETO segredo de Justiça para que se preserve a intimidade privada das pessoas físicas e jurídicas que participam deste processo.

Intimem-se.”

Na apreciação do pedido de efeito suspensivo a pretensão recursal foi objeto de juízo desfavorável em decisão proferida nestes termos:

"Neste juízo sumário de cognição, de maior plausibilidade se me deparando a motivação da decisão recorrida, considerando que da análise dos documentos carreados aos autos nada, por ora, autorizando concluir pela alegada ausência de responsabilidade do agravante pelo débito em cobro, de melhor e mais aprofundado exame carecendo o que em refutação alega a agravante, à falta do requisito de relevância dos fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo."

Ora em juízo de maior profundidade e definitivo, não se confirma a motivação exposta na decisão inicial.

Colhe-se dos autos que o magistrado "a quo" reconheceu a existência de grupo econômico incluindo a empresa agravante ao fundamento de que "em relação à PAFIR, além de ser constituída por Aristides e Neide Pavan, tios de CIDENEI, ela foi responsável pela aquisição de bens dos executados levados a hasta pública e posterior alienação aos irmãos Bataglini, o que é suficiente a comprovar o ajuste de vontades e a confusão patrimonial" e estendeu os efeitos da execução aos seus sócios aduzindo que "sua estrutura é meramente formal e destinada a frustrar a satisfação do direito".

Sustenta a parte agravante não pertencer a suposto grupo econômico, aduzindo inexistir administração conjunta ao fundamento de que há "(i) divergência nos modelos de administração adotados pelo Agravante em comparação aos adotados pelo suposto Grupo Econômico Maristela; (ii) administração exercida por pessoas físicas diferentes, como se comprova pela análise dos respectivos contratos sociais (Doc. 05) e pelos próprios relatos da D. Procuradoria da Fazenda Nacional na sua petição de fls. 300/309; e (iii) inexistência de relação negocial e/ou movimentação financeira entre as partes, que se faz comprovar por meio da juntada do trabalho pericial especificamente contratado pelos Agravantes (Doc. 06)", bem como que "a Empresa Agravante, no curso da sua existência: (i) exerceu as atividades próprias a seu objetivo social, por meio de vários negócios de natureza análoga, ora figurando como adquirente, outra como alienante; (ii) nunca manteve qualquer outro tipo de operação com a empresa Wlama Agro-industrial e/ou com os seus sócios; e (iii) o único negócio realizado com o filho de um dos sócios são aqueles relatados pela D. Procuradoria da Fazenda Nacional, abrangidos pelo objeto social da empresa, que se comparado com os demais negócios promovidos pela empresa Agravante, evidencia-se a sua insignificância plena."

Compulsados os autos, verifica-se que não há coincidência de endereços, tampouco identidade entre o objeto social da agravante com o das outras empresas do alegado grupo econômico. Por outro lado, o fato de os sócios serem tios do sócio da executada, bem como a adjudicação em ação judicial de bens imóveis de propriedade das executadas e posterior revenda, por valor inferior ao de adjudicação, ao filho de um dos sócios, não se mostram suficientes para a caracterização de grupo econômico, que demanda prova da confusão de patrimônio, fraudes, abuso de direito e má-fé com prejuízo a credores, ausentes no caso.

Nesse sentido já decidiu a Corte conforme os seguintes julgados envolvendo as mesmas partes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. NÃO COMPROVADO. RECURSO PROVIDO.

1. A existência de grupo econômico ocasiona a responsabilidade tributária solidária entre as sociedades que dele fazem parte, nos termos dos art. 124 do CTN, art. 30, IX da Lei n. 8212/91 e arts. 265/277 da Lei n. 6404/76.

2. Quando o grupo se forma sem que exista manifestação expressa nesse sentido, ele é identificável por algumas características, como, por exemplo: a criação de sociedades com mesma estrutura, mesmo ramo de atuação, mesmo endereço de atuação; os sócios gerentes de tais sociedades são as mesmas pessoas; os patrimônios das sociedades se confundem; ocorrem negócios jurídicos simulados entre as sociedades; algumas pessoas jurídicas sequer possuem empregados ou desenvolvem atividade ou mantém algum patrimônio, servindo apenas como receptoras de recursos, muitas vezes não declarados em balanços financeiros.

3. Compulsando os autos, tenho que não restou devidamente comprovado que a empresa, ora agravante, PAFIR AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, faça parte do mesmo grupo econômico que a WLAMA AGRO INDUSTRIAL LTDA. Embora os sócios sejam parentes dos irmãos Bataglini não há como se determinar, apenas por este dado, que haja coordenação empresarial.

4. As alegações fazendárias em relação especificamente à PAFIR (fls. 62/71) são muito rasas e escassas, não explicitando a forma de atuação das empresas, ou em que medida e por quais razões há a formação de grupo econômico. Ademais, embora de fato tenha ocorrido a adjudicação dos imóveis pela agravante e a posterior venda dos mesmos a um membro da família Bataglini, a Fazenda não demonstrou em que medida tais operações configurariam fraude. Para se levantar suspeita a respeito da lisura de tais negócios jurídicos, cabia à União Federal o ônus de demonstrar o que alegou.

5. Nesse sentido, tendo as adjudicações se dado em processos judiciais, para se provar a existência de fraude, seria necessário fazê-lo de forma explícita, uma vez que as alienações foram públicas. Quer dizer, para se infirmar a presunção de legalidade de que se reveste os apontados negócios jurídicos, haveria a necessidade da documentação de maior concretude acerca da alegada fraude em desfavor da Fazenda Nacional. Frise-se que, nesse caso, a princípio, o procedimento adequado seria anular tais alienações por suposta fraude à execução e eventualmente, apenas em momento posterior, estender os efeitos da execução.

6. Embora se possa imaginar uma possível coordenação entre a WLAMA e a PAFIR, tal fato insere-se em análise especulativa, que não condiz com uma decisão de tamanha gravidade como a responsabilização solidária da sociedade e de seu sócio. Para a extensão do polo passivo da lide faz-se necessários elementos de materialidade mais fortes do que os apresentados nos autos. Assim, ao menos em cognição sumária entendo que não foi comprovada a formação de grupo, ou ainda a existência de fraude patrimonial.

7. Ademais, para responsabilização solidária das empresas integrantes do mesmo grupo econômico necessário observar que se configura requisito para tanto a existência de interesse comum na situação que configura o fato gerador da cobrança, caracterizado não pelo interesse meramente econômico no resultado ou no proveito da situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, mas pelo interesse jurídico, vinculado à atuação comum ou conjunta na situação que constitui o fato imponível.

8. Assim, em que pesem os fatos de as sociedades atuarem em ramos similares de negócios e terem familiares como sócios, apenas estas evidências não são suficientes para comprovar os requisitos necessários à responsabilização solidária das empresas constantes do grupo econômico, máxime quando não há demonstração acerca da realização comum da prática do fato gerador dos tributos exequendos.

9. Agravo de instrumento provido.”

(TRF 3a Região, QUARTA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 575591 - 0001368-63.2016.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO SARAIVA, julgado em 04/07/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:09/08/2018 );

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.

1. A respeito da solidariedade tributária, cumpre esclarecer que o "interesse comum" previsto no art. 124, I, do CTN, se traduz no interesse jurídico comum dos sujeitos passivos na relação obrigacional tributária, é dizer, quando os sujeitos realizam conjuntamente a situação que constitui o fato gerador, consoante jurisprudência pacífica do C. STJ. Quanto ao artigo 124, inciso II, do CTN, interpretado à luz da Constituição Federal (art. 146, III, CF), não deve ser entendido como autorização ao legislador ordinário para criar novas hipóteses de responsabilização de terceiros que não tenham participado da ocorrência do fato gerador, sendo esta a interpretação dada pelo C. STF ao julgar inconstitucional o art. 13 da Lei n.o 8.620/93, no RE 562.276 (repercussão geral).

2. Deste modo, a aplicação do artigo 30, inciso IX, da Lei n.o 8.212/91 restringe-se às hipóteses em que empresa do grupo econômico tenha participado na ocorrência do fato gerador (art. 124, I, CTN) ou em situações excepcionais, nas quais há desvio de finalidade ou confusão patrimonial, como forma de encobrir débitos tributários (art. 124 do CTN/art. 30, IX, da Lei n.o 8.212/91/art. 50 do Código Civil), não decorrendo a responsabilidade solidária exclusivamente da demonstração da formação de grupo econômico.

3. Com relação à caracterização de grupo econômico, na seara do Direito Tributário, a Instrução Normativa RFB n.o 971/2009 prevê que: "Art. 494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica."

4. No caso dos autos, a análise dos documentos acostados aos autos demonstra que a empresa PAFIR Agropecuária e Participações Ltda foi constituída em 22/12/2000, cujo quadro societário é composto por Aristides Pavan e Neide Pieroni Pavan, tios dos irmãos Bataglini, sócios da empresa WLAMA Agro Industrial Ltda, devedora principal nos autos da execução fiscal. Outrossim, consta que, em 2005, a empresa agravante arrematou em hasta pública os imóveis matriculados no Registro de Imóveis da Comarca de Laranjal Paulista sob os nos 3986, 3394, 3396 e 3397, que compõem o Sítio Bataglini, de propriedade dos irmãos Bataglini, e os revendeu ao filho de um dos irmãos Bataglini em 2012.

5. O conjunto probatório, todavia, se mostra frágil, posto que não há elementos contundentes de que a empresa agravada e a empresa devedora compõem uma relação de controladora/controlada e exerçam as suas atividades de forma coordenada, com o compartilhamento da estrutura administrativa e de funcionários, bem como não há demonstração de que a adjudicação dos imóveis e posterior venda acima descritas tenham se realizado de forma ilegal ou fraudulenta, ou sejam realizadas de modo habitual. Outrossim, não há indícios de confusão patrimonial no caso, não restando demonstrados os requisitos para a inclusão da parte agravante no polo passivo da execução fiscal.

6. Agravo de instrumento a que se dá provimento.”

(TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 581268 - 0008621-05.2016.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL VALDECI DOS SANTOS, julgado em 27/06/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/07/2017 ).

Por estes fundamentos, dou provimento ao recurso.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0008620-20.2016.4.03.0000

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

AGRAVANTE: PAFIR AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA

INTERESSADO: ARISTIDES PAVAN

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO DALLA PRIA - SP158735-A

Advogado do(a) INTERESSADO: RODRIGO DALLA PRIA - SP158735-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. NÃO COMPROVAÇÃO.

I - Hipótese dos autos em que não restou comprovada participação da agravante em eventual grupo econômico.

II - Relação de parentesco entre os sócios ou a venda a filho de um dos sócios de bens imóveis anteriormente pertencentes às executadas e adjudicados em ação judicial que, por si sós, não se mostram suficientes para configurar a participação em grupo econômico.

III - Agravo de instrumento provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.